Tribunal: TJES
Processo: 5008511-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008511-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008511-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO
PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão de ID nº 3293231, que indeferiu o pleito liminar, eis que presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar do paciente.

Nas razões de ID nº 3310942, o agravante alega que a decisão merece ser revista eis que afirma que inexiste motivação idônea para manutenção da prisão cautelar do paciente, bem como a existência de nulidade absoluta no que tange ao reconhecimento pessoal na esfera policial, pois o procedimento não foi realizado conforme preconiza o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Em síntese, a defesa pugna pela declaração de inconstitucionalidade do Auto de Prisão em Flagrante nos autos de nº 0008641-96.2021.8.08.0048 e, consequentemente, o trancamento da ação penal em razão de nulidade absoluta. Subsidiariamente, requer que seja revogada a prisão preventiva decretada, com a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, reivindica a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça e/ ou Assistência Judiciária Gratuita.

Requisitadas informações ao juiz da causa, estas foram prestadas conforme ID nº 3358341.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator e nego provimento ao agravo regimental.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008511-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO
PACIENTE: GABRIEL PERINE RIBEIRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão de ID nº 3293231, que indeferiu o pleito liminar em favor de
GABRIEL PERINE RIBEIRO
, eis que presentes os requisitos para manutenção da segregação cautelar do paciente.

Conforme relatado pela defesa, o réu está sendo processo como incurso no artigo 157, §2º, II do Código Penal, por supostamente ter subtraído mediante o emprego de violência ou grave ameaça, juntamente com outro indivíduo, 03 (três) aparelhos celulares em 22 de maio de 2021.

Nas razões de ID nº 3310942, o agravante alega que a decisão merece ser revista eis que afirma que inexiste motivação idônea para manutenção da prisão cautelar do paciente, bem como a existência de nulidade absoluta no que tange ao reconhecimento pessoal na esfera policial, pois o procedimento não foi realizado conforme preconiza o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Em síntese, a defesa pugna pela declaração de inconstitucionalidade do Auto de Prisão em Flagrante nos autos de nº 0008641-96.2021.8.08.0048 e, consequentemente, o trancamento da ação penal em razão de nulidade absoluta. Subsidiariamente, requer que seja revogada a prisão preventiva decretada, com a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, reivindica a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça e/ ou Assistência Judiciária Gratuita.

Requisitadas informações ao juiz da causa, estas foram prestadas conforme ID nº 3358341.

Vieram-me conclusos os autos.

Pois bem. Após análise cautelosa dos autos, tenho que razão não assiste ao impetrante, devendo a decisão objurgada ser mantida até o julgamento do mérito do presente writ.

É sabido que a decisão de concessão de liminar exige a identificação, no caso em julgamento, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Vale ressaltar

que

o
fumus boni iuris
caracteriza-se pela aparência de direito subjetivo material que possa alicerçar a pretensão deduzida pelo paciente.

Por sua vez, o
periculum in mora
seria o risco de sofrer dano iminente caso a liminar não seja concedida.

Pois bem.

Não obstante se extrair da peça informativa juntada aos autos, que o paciente se encontra segregado desde maio de 2021, tem-se que, no tocante à cautelar, o decreto prisional, conforme verificado no sítio eletrônico do TJES, restou devidamente fundamentado.

Ademais, conforme se extrai do teor da decisão liminar, a manutenção da segregação cautelar é fundamental para conveniência da instrução processual, visto que a Audiência de Instrução e Julgamento está agendada para o dia 24 de outubro de 2022, oportunidade em que as vítimas serão ouvidas.

Vejamos o teor da decisão que indeferiu a liminar conforme consta no ID nº 3293231:

Inicialmente, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, com relação à alegada ausência de fundamentação válida no
decisum
que decretou a prisão preventiva do paciente, asseverando tratar-se de argumentos que não demonstram elementos fáticos que apresentem risco à ordem pública, vê-se que a decisão se amolda à jurisprudência prevalecente e baseia-se em elementos suficientes para a custódia do paciente.

Percebo, ao menos da decisão supracitada, que o magistrado
a quo
não deixou de explicitar as circunstâncias que permeiam os fatos, o réu e os motivos pelos quais entendeu ser necessária e adequada a medida constritiva.

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o magistrado de primeiro grau analisando os autos constatou a existência de fundamentos suficientes para a manutenção da prisão preventiva do acusado as quais são necessárias para se resguardar não só a ordem pública.

Os fatos narrados nos autos são extremamente graves, com múltiplas vítimas, e se nota, também, que a manutenção do decreto prisional é fundamental para conveniência da instrução processual, visto que a audiência de continuação da instrução está agendada para dia 24 de outubro de 2022, oportunidade em que as vítimas serão ouvidas.

Nesse viés, parece-me que, ao menos nesse exame superficial, apresentam-se suficientes o preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Sendo assim, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada, não constato nos autos, por outro lado, ao menos por ora, qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento do magistrado de primeira instância acerca da necessidade e adequação do decreto prisional.

Por isso também se mostra imprópria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo. 319 do Código de Processo Penal, pelo menos por ora.

Constata-se, ainda, que os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva subsistem. Ao menos nesse momento, vislumbro que o
posicionamento do juízo
a quo
, decidindo pela segregação cautelar do paciente, está lastreado em elementos concretos extraídos dos autos.

Em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou que (ID nº 3358341):

Trata-se de Ação Penal instaurada em face do paciente supra mencionado, por suposta prática do crime previsto no art. 157,§2°, II do Código Penal.

O acusado foi preso em flagrante delito em 23 de maio de 2021 e foi apresentado a audiência de custódia no mesmo dia, oportunidade em que o flagrante foi homologado e convertida a prisão em preventiva.

A denúncia foi recebida em 28 de Junho de 2021.

Em 02 de Junho de 2021 a defesa do acusado requereu a revogação de sua prisão, o que, após parecer ministerial, foi indeferido em 30 de julho de 2021.

Em 07 de julho de 2021 foi apresentada resposta à acusação apócrifa.

O acusado foi citado pessoalmente em 06 de julho de 2021.

Regularizada a defesa preliminar, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14 de outubro de 2021 às 14:30 horas, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado. O MPE insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, pugnando por vista para diligenciar seus endereços atualizados.

Na oportunidade, a defesa reiterou o pedido de liberdade, tendo o
Parquet
opinando contrariamente.

O MPE apresentou os endereços das testemunhas faltantes em 27 de outubro de 2021.

Em 04 de novembro de 2021 foi proferida decisão indeferindo o pleito revogatório, ocasião em que fora determinada a expedição de cartas precatórias a fim de inquirir as testemunhas faltantes.

Em 22 de fevereiro de 2022 a defesa realizou novo pedido de revogação da prisão preventiva a qual fora indeferida em 14 de março de 2022. Na oportunidade, foi determinado ao cartório que requisitasse a devolução das precatórias devidamente cumpridas, frisando tratar-se de processo com réu preso.

Em cumprimento a determinação foram juntado aos autos às Cartas Precatórias, uma CP foi devolvida sem êxito e a outra foi devolvida sem seu devido cumprimento. Diante dessas informações os autos foram encaminhados ao IRMP para que se manifestasse.

Diante da manifestação do IRMP, foi designada audiência de continuação para realização da oitiva das testemunhas ausentes e interrogatório do acusado para o dia 24 de Outubro de 2022 às 13:30.

Em 08 de Agosto de 2022 a Douta Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente.

Foi aberto vista ao IRMP para que tomasse ciência do pedido de liberdade, após parecer ministerial, foi indeferido o pleito revogatório em decisão no dia 22 de agosto de 2022, cuja cópia encaminharei em anexo.

Atualmente os autos aguardam o cumprimento das diligências da audiência designada.

No que tange a alegação de nulidade absoluta pela não observância do disposto no artigo 226, do Código Penal, destaca-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traz a possibilidade ao magistrado de realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Ainda que o reconhecimento feito pela testemunha na fase policial possa ter sido realizado de forma diversa ao previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tal irregularidade não tem o condão de anular a prova ou trancar o feito, apenas impede a condenação exclusivamente por meio desta via extrajudicial.

Nesse sentido:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO MILITAR. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 24. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADES

NO CURSO DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2.
"A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na
fase
do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, o
reconhecimento
fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a
nulidade
suscitada" (HC 393.172/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/12/2017).

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido"

(
STJ,
RHC n. 70.238/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/12/2018).

Por fim, pontua-se que a insurgência quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se mostra cabível no remédio heroico, uma vez que não há ameaça ao direito de locomoção do paciente.

Com efeito, conforme restou decidido o Superior Tribunal de Justiça, "
não merece prosperar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois a via eleita é inadequada para tratar de elementos de natureza patrimonial que em nada se relacionam com a liberdade de locomoção do paciente
" (HC n. 429.03/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 6/8/2018).

Destarte, não vislumbrando constantes os pressupostos indispensáveis a concessão da liminar pleiteada, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, razão pela qual,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
para manter a decisão liminar proferida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– ROUBO QUALIFICADO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – NULIDADE ABSOLUTA PELA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO IMPROVIDO.

1)

Constata-se que os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva subsistem. Ao menos nesse momento, vislumbro que o
posicionamento do juízo
a quo
, decidindo pela segregação cautelar do paciente, está lastreado em elementos concretos extraídos dos autos.

Com essas considerações, entendo, ao menos por ora, que não existem motivos que justifiquem a concessão do benefício.

2)

Ainda que o reconhecimento feito pela testemunha na fase policial possa ter sido realizado de forma diversa ao previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, tal irregularidade não tem o condão de anular a prova ou trancar o feito, apenas impede a condenação exclusivamente por meio desta via extrajudicial.

3)

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se mostra cabível no remédio heroico, uma vez que não há ameaça ao direito de locomoção do paciente. A via eleita é inadequada para tratar de elementos de natureza patrimonial que em nada se relacionam com a liberdade de locomoção do paciente.

4)

Agravo Regimental improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5008511-31.2022.8.08.0000, em que é paciente GABRIEL PERINE RIBEIRO e agravado a JUSTIÇA PÚBLICA. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator.